Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais mencionaram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado.

3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas.

4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível.

5. Apelação conhecida e provida.